Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600754-69.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024.
RECURSOS PÚBLICOS DO FEFC. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS
COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL
DO VALOR EXCEDENTE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições Municipais
de 2024, em razão do descumprimento do limite de gastos com aluguel de veículos
automotores.
2. O Juízo de primeiro grau constatou que o candidato realizou despesa com aluguel
de veículos que excedeu o limite legal de 20% sobre o total de gastos de campanha,
aplicando a sanção de devolução ao erário do valor excedente.
3. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para afastar a determinação de
recolhimento do valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a extrapolação do limite de

Num. 44577388 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017542929600000043517732
Número do documento: 25063017542929600000043517732
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:27:20
gastos com aluguel de veículos automotores, em percentual superior a 20% do total
de gastos de campanha, compromete a regularidade das contas a ponto de ensejar
a sua desaprovação, ou se a irregularidade pode ser atenuada em face dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores, em
afronta ao art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade
grave, apta a ensejar a desaprovação das contas.
6. A despesa com locação de veículos representou 80% dos gastos totais de
campanha, excedendo em muito o limite legal de 20%, o que impossibilita a
aprovação das contas com ressalvas.
7. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade está
condicionada a falhas que não comprometam a higidez do balanço, percentual
inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha e
ausência de má-fé do prestador, requisitos não preenchidos no caso concreto.
8. Os recursos utilizados são provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), verba pública cuja aplicação irregular impõe a obrigatoriedade
de dev

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600754-69.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600754-
69.2024.6.16.0171, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Daniel Costa Faria, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por descumprimento do limite de gastos
específico previsto no art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, aplicando-lhe a sanção prevista
no art. 79, § 1º da referida Resolução, determinando a devolução do valor de R$ 3.600,00 (três mil e
seiscentos reais) ao tesouro nacional, após o trânsito em julgado da sentença, na forma prevista
no §2º. (Prestação Final de Contas Eleitorais do Requerente Daniel Costa Faria, que concorreu a
cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024. Analisando as contas, contudo, verifica-se que
efetivamente houve o descumprimento do limite do art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
relativo aos gastos com aluguel de veículos. Nesse ponto, observa-se que foi ultrapassado em R$
3.600,00 o limite de vinte por cento do gasto financeiro total. Considerando que o valor total da
movimentação financeira é de R$ 4.500,00 o gasto irregular ultrapassa, ainda, os dez por cento dos
gastos totais, de forma que não há como aprovar as contas com mera ressalva, impondo-se sua
desaprovação, nos termos do art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Assim, imperioso reconhecer que houve gasto indevido de valores oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, no valor de três mil e seiscentos reais (R$ 3.600,00), o
que atrai a sanção do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19, a saber, a determinação de
devolução do valor correspondente ao erário após o trânsito em julgado da sentença. SUPLENTE)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DANIEL COSTA FARIA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DANIEL COSTA FARIA VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577388
30/06/2025
17:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44577388 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017542929600000043517732
Número do documento: 25063017542929600000043517732
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:27:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.551

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600754-
69.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DANIEL COSTA FARIA VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: DANIEL COSTA FARIA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024.
RECURSOS PÚBLICOS DO FEFC. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS
COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL
DO VALOR EXCEDENTE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições Municipais
de 2024, em razão do descumprimento do limite de gastos com aluguel de veículos
automotores.
2. O Juízo de primeiro grau constatou que o candidato realizou despesa com aluguel
de veículos que excedeu o limite legal de 20% sobre o total de gastos de campanha,
aplicando a sanção de devolução ao erário do valor excedente.
3. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para afastar a determinação de
recolhimento do valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a extrapolação do limite de

Num. 44577388 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017542929600000043517732
Número do documento: 25063017542929600000043517732
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:27:20
gastos com aluguel de veículos automotores, em percentual superior a 20% do total
de gastos de campanha, compromete a regularidade das contas a ponto de ensejar
a sua desaprovação, ou se a irregularidade pode ser atenuada em face dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores, em
afronta ao art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade
grave, apta a ensejar a desaprovação das contas.
6. A despesa com locação de veículos representou 80% dos gastos totais de
campanha, excedendo em muito o limite legal de 20%, o que impossibilita a
aprovação das contas com ressalvas.
7. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade está
condicionada a falhas que não comprometam a higidez do balanço, percentual
inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha e
ausência de má-fé do prestador, requisitos não preenchidos no caso concreto.
8. Os recursos utilizados são provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), verba pública cuja aplicação irregular impõe a obrigatoriedade
de devolução ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão do Juízo da 171ª Zona
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que desaprovou as contas do candidato e
determinou o recolhimento do valor excedente ao limite legal para despesas com
locação de veículos ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos
em campanha eleitoral, estabelecido no art. 42, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, configura irregularidade grave que compromete a regularidade das
contas. 2. A utilização de recursos do FEFC em desacordo com a legislação eleitoral
impõe a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 42, II;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 79, § 1º;
Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:

Num. 44577388 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017542929600000043517732
Número do documento: 25063017542929600000043517732
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:27:20
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060409335, Acórdão, Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 04/12/2023;
Tribunal Superior Eleitoral, AgR no AREspe 060009064/ES, Rel(a). Min. André
Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024;
Tribunal
Regional
Eleitoral
do
Paraná,
Prestação
De
Contas
Eleitorais
060309215/PR, Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Acórdão de 09/11/2023,
Publicado no(a) DJE 223, data 16/11/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por DANIEL COSTA FARIA, candidato ao cargo de
Vereador no Município de Almirante Tamandaré/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da
171ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas de campanha do recorrente relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97, c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, por descumprimento do limite de gastos específico previsto no
art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A sentença fundamentou a desaprovação das contas no descumprimento do limite legal de
gastos com aluguel de veículos automotores. Verificou-se que o candidato efetuou despesa de
R$ 4.500,00 com tal finalidade, excedendo em R$ 3.600,00 o teto permitido, correspondente a
20% do total de gastos de campanha. Considerando que o valor ultrapassou 10% das despesas
totais, o juízo entendeu ser incabível a aprovação com ressalvas, determinando a devolução ao
erário do montante excedente (R$ 3.600,00), a ser recolhido após o trânsito em julgado, nos
termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Ademais, afastou-se a aplicação do
princípio da insignificância, ante a expressividade do percentual da irregularidade.
Em suas razões recursais (ID 44508697), inconformado, o recorrente alega, em síntese, que: a) a
despesa com aluguel de veículo foi essencial e indispensável para a campanha; b) o excesso
identificado é uma infração de caráter formal que não compromete a lisura da campanha ou afeta
a igualdade entre candidatos; c) não houve intenção de descumprir a legislação eleitoral; d) a
multa prevista no art. 6º da Resolução TSE n. 23.607/2019 não se aplica à extrapolação de limite
de gasto específico (como aluguel de veículos), apenas ao limite geral de gastos, o que não

Num. 44577388 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017542929600000043517732
Número do documento: 25063017542929600000043517732
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:27:20
ocorreu no caso. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e afastar a
determinação de devolução do valor de R$ 3.600,00 ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44533471) manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, sustentando que as razões apresentadas não afastam a irregularidade
verificada na sentença. Destacou que a jurisprudência do TRE/PR é consolidada no sentido de
que a extrapolação do limite legal de gastos com aluguel de veículos configura irregularidade
grave, apta a ensejar a desaprovação das contas.
É o breve relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento
a) Da extrapolação de limite de gastos com despesas com aluguel de veículos automotores
Como relatado, cuida-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo
da 171ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas de campanha do recorrente relativas
às Eleições Municipais de 2024, com fundamento no art. 42, II, c/c art. 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
A sentença apontou como causa determinante da desaprovação o descumprimento do limite de
gastos com aluguel de veículos automotores.
O recorrente alega que os gastos com aluguel de veículos automotores foram essenciais para a
realização da campanha e que o excesso identificado representa uma infração de caráter formal e
não compromete a lisura da prestação de contas. A despesa com aluguel de veículos foi
devidamente registrada e o recorrente buscou agir com transparência, sem qualquer intenção de
descumprir a legislação eleitoral.
No caso, constata-se a extrapolação do limite de 20% de gastos eleitorais com aluguel de
veículos, contrariando o disposto no art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
As despesas de campanha totalizaram R$ 4.500,00, ao passo que as despesas declaradas com
locação de veículos somam o mesmo valor: R$ 4.500,00. O valor máximo que o candidato
poderia utilizar para esta finalidade restringe-se a 20%, ou seja, a quantia de R$ 900,00, nos
termos do art. 42, II da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de
campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :
(...)

Num. 44577388 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017542929600000043517732
Número do documento: 25063017542929600000043517732
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:27:20
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
Quanto ao tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. (...).
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
PERCENTUAL RELEVANTE DA MOVIMENTAÇÃO DA CAMPANHA.
(...)
7. O artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.504/97, reproduzido no art. 42, II, da
Res. TSE nº 23.607/2019, dispõe que o limite de gastos com aluguel de veículos
automotores é de 20% do total de gastos da campanha.
8. A extrapolação dos limites previstos para gastos com aluguel de veículo no
montante de R$ 5.400,00, que representa 38,57% da movimentação financeira
de campanha, configura irregularidade grave e impede a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso concreto.
(...)
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060409335, Acórdão, Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 04/12/2023.)
No que se refere à origem dos recursos utilizados, observa-se que o recorrente recebeu o
montante de R$ 4.500,00 proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), verba pública cuja aplicação irregular impõe, nos termos da legislação vigente, a
obrigatoriedade de devolução ao Tesouro Nacional.
Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte: “O limite de
despesas com locação de veículos é de até 20%, o valor que excede a esse percentual deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, em razão da indevida utilização dos recursos do fundo partidário.”
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais 060309215/PR,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Acórdão de 09/11/2023, Publicado no(a) DJE 223, data
16/11/2023.)
Dessa forma, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença de primeiro
grau, impõe-se a sua manutenção integral, com a consequente rejeição das razões recursais
apresentadas.
b) Da aplicação da multa disposta no art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019
O recorrente sustenta que a penalidade prevista no art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019 não
se aplica às hipóteses de extrapolação do limite específico de despesas com aluguel de veículos,
mas apenas aos casos de superação do limite global de gastos de campanha — o que, segundo
afirma, não ocorreu na presente situação.
Não há que se falar em qualquer reparo à sentença recorrida. Explico.
No presente caso, houve a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículo pagos com
recurso oriundo do do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o que enseja a

Num. 44577388 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017542929600000043517732
Número do documento: 25063017542929600000043517732
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:27:20
devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19.
Registre-se que não houve aplicação da penalidade em questão, sendo devidamente afastada e
consignada expressamente pelo Juízo a quo, in verbis:
“Os gastos irregulares em questão foram custeados com recursos do FEFC.
Assim, imperioso reconhecer que houve gasto indevido de valores
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor de
três mil e seiscentos reais (R$ 3.600,00), o que atrai a sanção do art. 79, § 1º
da Resolução TSE nº 23.607/19, a saber, a determinação de devolução do
valor correspondente ao erário após o trânsito em julgado da sentença.
Para o descumprimento deste limite específico, por fim, não incide a multa do
art. 6º da Resolução TSE 23.607/2019, nos termos de precedentes do Eg. TRE-
PR.” (grifamos)
c) Da impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
No que se refere ao exame da regularidade das contas do candidato, contatou-se que a
irregularidade perfaz um total de R$ 3.600,00, não podendo ser considerado pequeno valor, uma
vez que superior a mil UFIR – R$ 1.064,10, limite estabelecido para aferição das irregularidades
de pequeno vulto.
Verifica-se ainda que a irregularidade apontada no montante de R$ 3.600,00, equivale a 80% dos
recursos arrecadados, inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas.
Como é cediço, esta Corte adota entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual “a
aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má–fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados.” (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, não se vislumbra fundamento jurídico que justifique a reforma da sentença recorrida,
impondo-se a manutenção da desaprovação das contas, bem como a determinação de
recolhimento do valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) ao Tesouro Nacional,
correspondente à quantia excedente ao limite legalmente permitido para despesas com locação
de veículos.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de DANIEL
COSTA FARIA, candidato ao cargo de vereador, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo
Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR.

Num. 44577388 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017542929600000043517732
Número do documento: 25063017542929600000043517732
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:27:20
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600754-
69.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 DANIEL COSTA FARIA VEREADOR, DANIEL COSTA
FARIA - Advogado do(a) RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025